Tribunal: TJES
Processo: 5000271-68.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-68.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: A. L. C. P. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º
5000271-68.2026.8.08.9101

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO
S
:

A. L. C. P. e DANIELA PAULINO LAIBER.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 111, II, DO CTN). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que, nos autos da ação declaratória originária, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2026, incidente sobre o veículo HONDA HR-V, placa QRF3D33, em favor do agravado. O ente público busca a reforma da decisão, sustentando violação ao princípio da legalidade estrita e à interpretação literal exigida em matéria de isenção tributária, ante o descumprimento de condicionantes expressas na Lei Estadual nº 6.999/2001 e no Regulamento do IPVA (Decreto nº 1.008-R/2002).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a concessão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário observou a estrita legalidade e a interpretação literal inerentes às isenções fiscais; (ii) determinar se estão preenchidos, em favor da parte agravada, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, capazes de afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo denegatório proferido pela SEFAZ/ES.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República, em seu art. 150, § 6º, condiciona a concessão de isenção relativa a impostos à edição de lei específica. Corolário a essa determinação, o Código Tributário Nacional preceitua, em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção. Destarte, a outorga de isenção tributária não comporta interpretação extensiva, juízo de equidade ou afastamento pretoriano de regras formais, exigindo estrita observância à literalidade da norma jurídica pertinente.

4. Compulsando os autos originários, constata-se que o pleito administrativo de isenção restou indeferido pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/ES) com base na inobservância de ritos procedimentais e materiais de caráter cogente, notadamente a intempestividade do requerimento frente ao prazo regulamentar, a ausência de instrução com laudo médico no bojo do novel processo administrativo e a falta de registro do veículo em nome da representante legal no momento do pleito. Tais requisitos encontram amparo na Lei Estadual nº 6.999/2001 e no respectivo RIPVA-ES.

5. Em que pesem as razões aduzidas pelo ilustre representante do Ministério Público e pela parte agravada acerca da natureza declaratória do direito e da condição irreversível do Transtorno do Espectro Autista, o afastamento liminar das exigências estatais esvazia comandos normativos de observância obrigatória pela Administração Fazendária. A cognição exauriente dirá se as irregularidades apontadas consubstanciam meros vícios sanáveis que cedem passo ao direito material; contudo, em sede prefacial, a higidez do ato administrativo denegatório prevalece. Conforme jurisprudência trazida à baila pela própria Fazenda Pública (STF, ARE 1504264/DF), a ausência de preenchimento dos requisitos legais atrai a incidência da interpretação literal, inviabilizando a concessão provisória do benefício.

6. No tocante aos pressupostos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), denota-se a ausência de probabilidade do direito diante da conformidade do ato de indeferimento com os regulamentos vigentes. Outrossim, não se verifica perigo de dano irreparável ao agravado. O suposto gravame possui índole estritamente patrimonial; caso a demanda principal logre êxito ao final, os valores eventualmente desembolsados poderão ser objeto de repetição de indébito tributário, acrescidos de juros e correção legal.

7. Lado outro, desponta evidente o perigo de dano inverso em desfavor da Administração Pública. A manutenção da suspensão da exigibilidade de crédito tributário sem o preenchimento inconteste das balizas legais possui o condão de interferir negativamente na ordem administrativa e na higidez do planejamento orçamentário estatal, fomentando grave precedente. Impõe-se, portanto, a revogação da tutela de urgência concedida em primeira instância.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHE
CE-SE

do recurso e, no mérito,

DAR-LHE
PROVIMENTO
, confirmando-se a decisão liminar anteriormente proferida por este Relator, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida na origem.

9. Sem custas e honorários
ex lege
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)